Tribunal: STF
Processo: ARE 1196497
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-04
Data de publicação: 2019-10-04

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Atendimento prioritário em sistema de travessia litorânea de veículos de pessoas idosas e portadoras de deficiência. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.